Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710918-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em petição de Id. 47575086 – pp. 1/5, o autor/agravante, apresenta PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sob o argumento de existir fatos novos divulgados recentemente pela banca realizadora do certame. Em suas razões, informa que: a) “o autor realizou o Concurso Público para provimento de vagas no cargo de professor da secretaria de educação do Distrito Federal nos termos do Edital no 31, publicado no dia 01 de julho de 2022” (p. 1); b) “na prova objetiva e dissertativa o autor foi aprovado e convocado para a fase de avaliação de títulos, onde o autor passou” (p. 1); c) “ocorre que, na etapa subsequente, de heteroidentificação, o autor não pôde comparecer, tendo em vista que foi para o hospital, onde foi diagnosticado com problema de saúde, conforme documentos comprobatórios já apresentados na inicial” (p. 1). Noticia que a banca organizadora publicou um comunicado de suspensão cautelar do certame em 28/03/2023 (Id. 47575097 – p. 1), em razão de indícios de irregularidades constatados pelo TCDF. Afirma que devido a erros internos, a banca terá que designar nova data para realização de heteroidentificação, não havendo, assim, razão para não permitir a participação do agravante/peticionante nessa nova data. Sustenta que a nova data designada para realização do exame não se enquadra na tese fixada no Tema 335 do Supremo Tribunal Federal, já que a presente demanda se enquadra na designação de uma nova data por erro da banca. Argumenta não haver afronta aos princípios da isonomia e da legalidade. Defende que os requisitos para a concessão da tutela de urgência restaram preenchidos. Ao final, requer liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal “para garantir ao autor o direito de realizar a etapa de heteroidentificação em nova data designada pela banca do concurso, uma vez que por erros internos haverá uma nova data, bem como continuar nas demais etapas do certame até a resolução final da demanda” (p. 5). DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, requer que seja garantido ao agravante o direito de realizar a etapa de heteroidentificação em nova data designada pela banca do concurso. No entanto, inobstante os argumentos deduzidos pelo recorrente, tenho que melhor sorte não lhe assiste, vez que, consoante destaquei no momento da apreciação do pedido liminar deduzido no agravo de instrumento interposto, “o Edital no 31/2022 para provimento dos cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação (https://www.quadrix.org.br/web/visualizar.html?file=https://www.quadrix.org.br/Archives/General/26736/26737/26739/DB66CD6BE342/9_SEEDF_concurso_publico_2022_edital_31_abertura_atualizado.pdf) expressamente prevê não haver segunda chamada para a heteroidentificação, consoantes Item 11.8.1.4. Ademais, em tese, o recorrente tinha ciência de que não seria permitida a alteração da data para o mencionado procedimento de heteroidentificação, vez que, consoante disposto no Item 1.14 do Comunicado de Convocação de 08/03/2023 (https://www.quadrix.org.br/web/ visualizar.html?file=https://www.quadrix.org.br/Archives/General/26736/26737/28528/EB104BBE71CA/1_SEEDF_concurso_publico_2022_comunicado_procedimento_heteroidentificacao.pdf), não seria permitida a solicitação de alteração de local, de data ou de horário para realização do procedimento de heteroidentificação” (Id. 45178651 – p. 7). Outrossim, em que pese a parte recorrente argumentar que a banca organizadora terá que designar nova data para o procedimento de heteroindentificação, em uma análise sumária do Edital no 15, de 14 de abril de 1023 (Id. 47575099 – pp.1/2), nota-se que a nova data para realização o supramencionado procedimento será "apenas para os candidatos que ainda não foram convocados anteriormente para as respectivas fases” (Id. 47575099 – p.2). Todavia, consoante informações dispostas nos presentes autos, o ora recorrente já fora convocado para participar do aludido procedimento, porém não compareceu. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão presentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora